Tribunal: STF
Processo: RE 1367159
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. RESSARCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. ALEGADA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 40, § 1º, I e III, “b”, e 97 da Lei Maior. 



    Afirma que a Corte de origem afastou a aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/09 sem observar a cláusula da reserva de plenário. Insurge-se contra a forma de cálculo do ressarcimento das diferenças relativas à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), considerados os reflexos sobre os proventos de aposentadoria de juízes classistas. Aduz, em síntese, que, em se tratando de aposentadoria proporcional, proporcionalmente devem ser calculadas as diferenças em questão.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O Tribunal de origem reformou a sentença para julgar procedente o pedido de recebimento de valores atrasados relativos à Parcela Autônoma de Equivalência. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. RECONHECIMENTO NO REOMS 24.841-DF. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 



    I. Cuida-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora que pleiteia o recebimento de valores atrasados relativos à Parcela Autônoma de Equivalência, reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841, sob o fundamento de ocorrência de prescrição. Condenou a parte autora em honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, com base no artigo 20,§ 4º do CPC. 



    II. Apela a União, requerendo a majoração da verba honorária. 



    III. Apela a parte autora defendendo a inexistência de prescrição, ao argumento de que o RMS 25.841 interrompeu o prazo prescricional. 



    IV. O STF já pacificou o entendimento de que nos casos de mandado de segurança coletivo não há necessidade de autorização expressa dos associados para sua impetração. Portanto, a decisão nele proferida, transitada em julgado, alcança toda a categoria. 



    V. Dessa forma, a impetração do referido mandado de segurança interrompeu a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação, não estando prescritas as parcelas pleiteadas (1995 a 2001). 



    VI. Tendo o STF reconhecido, nos autos do RMS 24.841-DF, o direito aos juízes classistas ao recebimento de PAE - Parcela Autônoma de Equivalência, os substituídos da presente ação fazem jus ao recebimento das parcelas relativas ao período de 01de abril de 1996 a 01 de abril de 2001, correspondente aos cinco anos que antecederam a impetração do mandado de segurança coletivo. 



    VII. Juros e correção monetária nos termos do RE N º 870947-SE. 



    VIII. No que diz respeito à verba honorária, esta Segunda Turma pontua entendimento majoritário no sentido de prestigiar o princípio da vedação da surpresa, segundo o qual não podem as partes ser submetidas a um novo regime processual financeiramente oneroso, ao meio de uma lide que ainda se desenvolve. E nessa linha, há que ser aplicada a disciplina do CPC de 1973, que não proibia a fixação de honorários em quantia certa e também não previa honorários advocatícios recursais. Ressalvado o ponto de vista do Relator que entende ser cabível a fixação dos honorários advocatícios recursais, se a sentença foi prolatada na vigência do CPC/2015, nos termos do REsp nº 1.636.124/AL, de Relatoria do Ministro Herman Benjamin, julg. em 06/12/2016, DJe 27.04.2017. 



    IX. Honorários fixados em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 20,§§ 3º e 4º do CPC.



    X. Apelação da parte autora provida. 



    XI. Apelação da União prejudicada”. 



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a discussão acerca dos critérios para o cálculo das diferenças remuneratórias não alcança estatura constitucional, razão pela qual não há falar em violação do art. 40, § 1º, I e III, “b”, da Lei Maior. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO. INCLUSÃO EM LISTA DE BENEFICIÁRIOS. PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DO RECÁULCULO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PAE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1275306 AgR-terceiro, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS INTEGRAIS. FORMA DE CÁLCULO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1298986 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 27.4.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL E GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DAS VANTAGENS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens incorporadas, se genéricas ou pro labore faciendo, são imprescindíveis o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 796482 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13-02-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. VALOR INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO. CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS NS. 660 E 751. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 952782 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia (Presidente), Pleno, DJe 14.3.2017).



    Quanto aos juros e correção monetária, o Tribunal de origem determinou a aplicação do entendimento firmado neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral, no qual assentada a tese de que: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao julgamento dos embargos de declaração opostos, esta Suprema Corte, por maioria, rejeitou os declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, no qual consignado que “Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947-ED, Rel. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020). 



    Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF. Nesse sentido: RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora